Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740969-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED AGRAVADO: DANIEL PAULINO DE MEDEIROS, BSB COMERCIO DE PERSONALIZADOS LTDA DECISÃO ENTERTAINMENT ONE UK UNITED interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença iniciado em desfavor de BSB COMÉRCIO DE PERSONALIZADOS LTDA, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual a agravada foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de originário de R$ 5.000,00, mas não foram localizados bens em nome da empresa executada. A agravante iniciou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e após impugnação de Daniel Paulino de Medeiros, o pedido foi indeferido pela decisão agravada (ID origem 0208753843), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte ré apresenta impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Da leitura do parágrafo 1o do art. 133, NCPC, extrai-se que "o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei", que são, na presente demanda, pela leitura do art. 50 do Código Civil, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial". Depreende-se da documentação juntada aos autos. Ocorre que, o encerramento irregular de empresa e a ausência de bens penhoráveis não são causas bastantes, por si só, para desconsideração da personalidade jurídica, necessário comprovação de fatos abuso de personalidade com fins ardilosos, inclusive nesse sentido tem decidido o STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. 3. Caso concreto em que os documentos que instruíram o pedido de desconsideração de personalidade jurídica na instância de origem não eram indicadores de claros indícios de fraude, mas apenas de dissolução irregular da sociedade. Apenas após rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é que o ora agravante cuidou de trazer aos autos elementos que, segundo entende, são demonstradores de claros indícios de fraude praticados pelo sócio da empresa executada. Contudo, a análise de tais documentos nesta instância recursal, ao cabo, implica indevida supressão de instância, porque, tardiamente juntados ao processo de referência, sequer foram analisados pelo juízo de origem ou considerados na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1839337, 07164189720238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial, o que não se deu na hipótese vertente. Pelo exposto, por não vislumbrar o cumprimento do determinado no parágrafo 1o do art. 133, bem como do art. 50 do Código Civil, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. Fica, desde já, determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC, por falta de bens penhoráveis. Ultrapassado um ano, arquivem-se, sem necessidade de nova conclusão. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante alega que o sócio administrador e gestor no momento da venda de produtos piratas deve responder civilmente pelos ilícitos cometidos em sua gestão. Aduz que a empresa agravada – BSB Comércio de Personalizados Ltda ME (BSB Foco Produções) não pagou o débito originário, e encerrou suas atividades desde 20/05/2021. Todavia, no Distrato, apesar de ter declarado que não possui haveres, o sócio administrador, DANIEL PAULINO DE MEDEIROS, ficou responsável pelo ativo e passivo da empresa. Relata que as pesquisas Sisbajud, Renajud, e Cielo foram infrutíferas, demonstrando que a empresa encerrou suas atividades sem pagar o débito estabelecido no título executivo, e transferiu seu patrimônio ao seu representante legal – Daniel Paulino Medeiros. Alega que o encerramento das atividades ocorreu de forma premeditada, sem reserva do patrimônio para pagamento de seu crédito. Sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam que houve desvio dos recursos da empresa encerrada, direcionando-os ao patrimônio pessoal do sócio administrador, comprovando houve manobra antijurídica com encerramento das atividades antes do pagamento do débito, o que caracteriza abuso de direito. Argumenta que estão presentes os elementos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Requereu seja dado efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a pesquisa e penhora de ativos financeiros da executada, na modalidade reiterada. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Inicialmente, cumpre ressaltar que ficou incontroverso nos autos que a empresa foi extinta, por liquidação voluntária, conforme comprovam o Distrato Social (ID 194470236) e Certidão Simplificada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. (ID 104932916). Pois bem, de acordo com o art. 45, do Código Civil – CC, a existência legal das pessoas jurídicas se inicia com a inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro – que ocorrerá na Junta Comercial, se tiver natureza empresária, ou, caso contrário, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas – averbando-se posteriormente todas as alterações às quais for submetida. No mesmo sentido, dispõe o art. 985 do CC que A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos Desta feita, infere-se que a capacidade de agir da entidade decorre do ato da inscrição, que lhe confere personalidade jurídica e lhe permite contrair, em nome próprio, direitos e obrigações; sem o registro, a responsabilidade pelas atividades exercidas recaem sobre as pessoas naturais envolvidas. Já o art. 51 do CC prevê que, em caso de dissolução da pessoa jurídica – que deve ser averbada no registro em que está inscrita (§ 1o) –, a personalidade subsiste unicamente para os fins da liquidação, após a qual será cancelada a inscrição (§ 3o). O que pretende a agravante é o levantamento do véu de uma pessoa jurídica já extinta. Entretanto, a extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa física, ou seja, extinta a pessoa jurídica, com ela se encerra sua personalidade. Caberia, então, ao credor proceder com a habilitação dos sucessores no processo para prosseguimento da ação. Nesse sentido, o escólio do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) [Grifou-se] A sucessão empresarial, em razão da extinção, por sua vez, está estipulada no art. 7o-A da Lei 11.598/2007: Art. 7o-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (...) § 2o A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) E para a sucessão da empresa extinta, é necessário averiguar a natureza da responsabilidade dos sócios, se limitada ou ilimitada, conforme o tipo de empresa, da existência de patrimônio e da regularidade da sua liquidação, por exemplo. Ressalte-se que nos termos do art. 3o da Lei Complementar 123/2006, “consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. Ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a sucessão empresarial, uma vez que esta depende do tipo da empresa que foi extinta e possuem requisitos diversos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. PRECLUSÃO PRÓ JUDICATO. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA REGUALRMENTE EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VONLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE EQUIPARA À MORTE DA PESSOA NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDEDE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que admite o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não aprecia o mérito da pretensão, mas apenas sua regularidade formal. Portanto, não vincula o juízo ao julgamento de mérito que se procederá em conformidade com as provas carreadas aos autos. 2. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária e para alcançar bens dos sócios constitui medida excepcional e que pressupõe a demonstração de abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial. 3. Por definição legal, a confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 50, §2o, I, do Código Civil). 4. A liquidação voluntária e extinção regular da pessoa jurídica não caracteriza confusão patrimonial. 5. Uma vez extinta a pessoa jurídica, com ela se extingue sua personalidade, o que afasta o interesse jurídico no pedido de desconsideração da personalidade jurídica já inexistente, cabendo à parte interessada valer-se do instrumento processual adequado para chamar ao processo os sucessores da sociedade devedora. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1875418, 07035660720248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO. EIRELI. SUCESSÃO PROCESSUAL. TITULAR. RECEBIMENTO. PATRIMONIO LÍQUIDO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pretensão de alcançar o patrimônio do titular da EIRELI quando a empresa já foi extinta não pode ser realizada mediante a desconsideração da personalidade jurídica, e sim por meio da aplicação, por analogia, do art. 110 do CPC, que permite a sucessão processual da pessoa jurídica - no caso, a EIRELI - pelo seu titular. 2. Pertence ao credor o ônus de provar que o titular da EIRELI auferiu patrimônio líquido quando da sua extinção, nos termos do art. 1.110 do CC, como pressuposto para o deferimento da sucessão processual. 3. Não cabe condenação em honorários sucumbenciais em caso de indeferimento de sucessão processual do titular da EIRELI extinta, por se tratar de decisão interlocutória não prevista no art. 85, § 1o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1768216, 07012866320238079000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Desta feita, ainda que por outros fundamentos, não é possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa extinta, devendo haver o redirecionamento da execução aos sócios da empresa. Ressalte-se que não é possível transmudar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em redirecionamento da execução para os sócios, principalmente quando a questão não foi examinada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator